Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – NEGOCIA DF. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO LIMINAR SUBMETIDA AO COLEGIADO “AD REFERENDUM”. ART. 12 DA RESOLUÇÃO CNJ No 591/2024. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIO DE “RATING A”. PARCELAMENTO ADIMPLENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E RAZOABILIDADE. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR.
I. Caso em Exame
1. Submissão ao Colegiado, para apreciação “ad referendum”, de decisão liminar proferida em mandado de segurança que determinou a suspensão do indeferimento administrativo e possibilitou a adesão do impetrante ao Programa Negocia DF.
II. Questão em Discussão
2. Analisar a adequação da tutela provisória concedida para afastar, em juízo preliminar, o critério administrativo que impede a adesão ao programa de recuperação fiscal em razão da classificação do débito como “Rating A”.
III. Razões de Decidir
3. Em cognição sumária, verifica-se plausibilidade jurídica na tese de que a negativa fundada exclusivamente na existência de parcelamento adimplente viola os princípios da isonomia e da razoabilidade, por impor tratamento mais gravoso ao contribuinte que busca regularizar seus débitos.
4. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação está caracterizado diante do elevado valor das parcelas mensais, da dependência da coletividade condominial para adimplência e do prazo limitado de adesão ao programa fiscal, o que pode tornar inócua a prestação jurisdicional definitiva.
IV. Dispositivo
5. Decisão liminar mantida, para determinar a suspensão dos efeitos do indeferimento administrativo e permitir, provisoriamente, a adesão do impetrante ao Programa Negocia DF, afastando o óbice do “Rating A”, com submissão da medida ao Colegiado para ratificação.
Legislação Aplicada:
Constituição Federal, Art. 5o, LXIX;
Lei no 12.016/2009, Art. 7o, III;
Lei no 7.684/2025;
Resolução CNJ no 591/2024, Art. 12.